Tribunal: TJMT
Processo: 1055604-56.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055604-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMULO ALEXANDRE BASSO - CPF: 846.236.911-87 (APELANTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CIBELY GONCALVES AQUINO GALLI - CPF: 006.184.001-76 (APELADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), ROMULO ALEXANDRE BASSO - CPF: 846.236.911-87 (EMBARGADO), CIBELY GONCALVES AQUINO GALLI - CPF: 006.184.001-76 (EMBARGANTE), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – VERIFICADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – VÍCIO CORRIGIDO – VERIFICADA OMISSÃO NO QUE TANGE À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OMISSÃO ACLARADA -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1055604-56.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: HOSPITAL AMECOR LTDA

EMBARGADO: ROMULO ALEXANDRE BASSO E CIBELY GONÇALVES AQUINO GALLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HOSPITAL AMECOR LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo autor
ROMULO ALEXANDRE BASSO
.

A embargante alega que o
decisum
apresenta erro material “
ao suspender a exigibilidade da verba honorária, haja vista NÃO ser o Sr. Rômulo detentor do benefício da gratuidade de justiça
” (sic).

Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão sob o argumento de que não houve a análise sobre o pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé diante “
do Apelante (Rômulo) ter lançado mão de alegações claramente falsas, com o intuito de ludibriar este Douto Juízo de Segunda Instância para obter uma vantagem manifestamente ilícita
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (id. 249533692).

A
CIBELY GONÇALVES AQUINO GALLI
apresentou manifestação em id.

251211698
, aduzindo que “
concorda integralmente com os argumentos e pedidos apresentados pelo Hospital Amecor Ltda. nos presentes Embargos de Declaração
” (sic).

Por sua vez, o autor embargado
, embora intimado, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS HOSPITAIS E SUBJETIVA DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A análise da responsabilidade do estabelecimento hospitalar implica na aferição de culpa dos médicos responsáveis pelo tratamento médico prestado ao autor. Desse modo, a responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas a dos médicos é subjetiva, por força do art. 14 do CDC.

Ausentes o nexo de causalidade, o dolo ou a culpa, com respaldo de laudo pericial que concluiu pela regularidade do atendimento oferecido, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou do profissional médico.

De fato, o acórdão apresenta erro material quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que referido benefício foi revogado em decisão de id. 239472332.

Portanto, impõe-se a correção do referido erro material para que seja excluída do dispositivo a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.

Ademais, verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou a alegação de litigância de má-fé apresentada pela parte embargante, em que esta sustentou que o autor embargado teria alterado a verdade dos fatos e utilizado o processo de forma inadequada, com o objetivo de induzir o juízo a erro.

Com efeito, é cediço que a litigância de má-fé somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso em análise, embora o embargante alegue que o embargado tenha alterado a verdade dos fatos e agido de forma processualmente abusiva, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a presença do dolo necessário para configurar a litigância de má-fé.

As alegações do embargado, ainda que possam ser consideradas improcedentes ou imprecisas, não ultrapassaram os limites do regular exercício do direito de defesa.

Assim, eventual condenação nessa seara seria indevida e afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para
sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024